Tribunal: TJDFT
Processo: 0719997-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE SEGURO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL FINANCIADO. ESTADO DE INVALIDEZ DO AGRAVANTE. CONTROVÉRSIA. RISCO DA DEMORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Resta prejudicada a análise do agravo interno, uma vez que presentes as condições para análise do mérito de agravo de instrumento.
2. Entre os contratos de alienação fiduciária de imóvel e o de seguro contra inadimplência, apesar de juridicamente distintos, existe um elo jurídico de modo que o descumprimento de um afeta o outro. Se na ação proposta contra a seguradora e o banco o Agravante lograr êxito em provar que sua doença o tornou fisicamente inválido e incapaz de honrar o financiamento, por certo que a seguradora quitaria o financiamento com o banco e o Agravante conservaria o bem. Se, entretanto, enquanto pende a ação, o banco consolidar para si a propriedade do imóvel em razão da inadimplência, e talvez até depois negociá-lo com terceiros, restaria difícil restaurar o direito do Agravante mesmo que seja vencedor da ação contra a seguradora. Diante de tal situação e estando o processo em fase inicial, deve-se conceder liminar para que não seja concretizada a consolidação da propriedade até que venham aos autos elementos mais claros.
3. Recurso parcialmente provido.